Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-81.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminares que devem ser rechaçadas. Ausente violação ao art. 1.022 do CPC ou cerceamento do direito de defesa. Mérito. Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o acidente e os danos causados ao autor. Boletim de ocorrência, embora unilateral, tem o seu teor corroborado

Ementa:
Apelação. Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminares que devem ser rechaçadas. Ausente violação ao art. 1.022 do CPC ou cerceamento do direito de defesa. Mérito. Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o acidente e os danos causados ao autor. Boletim de ocorrência, embora unilateral, tem o seu teor corroborado por outros elementos, em especial a prova pericial. Honorários arbitrados em harmonia com o artigo 85, § 8o, do CPC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002587-81.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DPVAT
S/A,
é
apelado
APARECIDO DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
2
Voto n.o23015
Apelação Cível 1002587-81.2017.8.26.0066
Barretos
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelado: Aparecido da Silva Gonçalves
Cláudio Bárbaro Vita
Apelação. Seguro DPVAT. Ação de cobrança de
indenização. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré. Preliminares que devem ser
rechaçadas. Ausente violação ao art. 1.022 do
CPC ou cerceamento do direito de defesa. Mérito.
Conjunto probatório que demonstra o nexo de
causalidade entre o acidente e os danos causados
ao
autor.
Boletim
de
ocorrência, embora
unilateral, tem o seu teor corroborado por outros
elementos,
em
especial
a
prova
pericial.
Honorários arbitrados em harmonia com o artigo
85, § 8o, do CPC. Sentença mantida. Majoração
da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do
CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, para condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A a pagar ao autor o valor de R$ 843,75, a título de indenização.
Em razão da sucumbência recíproca, a r sentença impôs a cada uma das partes o
pagamento equitativo das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 800,00, para cada patrono, observada a gratuidade deferida ao autor
(fls. 283/286 e fl. 298).
A seguradora alega, preliminarmente, que a r. sentença é nula,
eis que rejeitou os embargos de declaração, em clara violação ao artigo 1.022, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
3
I e II, do Código de Processo Civil, e acarretou cerceamento do seu direito de defesa,
ao não determinar que o perito judicial prestasse esclarecimentos acerca do laudo
apresentado. No mérito afirma inexistir o comprovação do acidente de trânsito que
culminou a invalidez do autor, pois o Boletim de Ocorrência trata-se de prova
unilateral insuficiente para comprovar a ocorrência de acidente automobilístico.
Destaca, ainda, faltar provas do estado de invalidez, uma vez que o laudo
administrativo apurou ausência desse estado, inexistindo outros documentos médicos
do dia do acidente que atestem a lesão no apelado. Impugna, por fim, os honorários,
argumentando que o decaiu de parte mínima do pedido, devendo haver a redução do
valor. Pede o provimento do recurso, para anular a r. sentença ou reforma-la julgando
improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios
sejam estipulados com base no valor da condenação (fls. 300/316).
Houve resposta (fls. 322/325).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar as preliminares arguidas.
A apelante inicia seu recurso defendendo, inicialmente, que a r.
sentença é omissa, ao não acolher os embargos opostos, violaria o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Sem razão.
A
r.
sentença
encontra-se
devidamente
motivada
e
fundamentada, sendo certo que o julgamento antecipado, de parcial procedência e
com fixação da verba honorária por equidade, repele, ainda que implicitamente, as
teses contrárias ventiladas pela apelante ao longo da lide, com.
De fato, mesmo diante do previsto no artigo 489, §§ 1° e 2° do
Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
4
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, não se
obrigando a enfrentar todos os fundamentos indicados por elas, mas tão somente as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Eis o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONFIGURAÇÃO
DO
DANO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] II -
Sobre a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
por suposta omissão pelo Tribunal de origem, verifica-
se não assistir razão a parte recorrente. III - Na
hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão
hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão,
mas somente de mera tentativa de rediscutir a questão,
não estando o julgador obrigado a deliberar sobre
todas as alegações das partes, desde que tenha
formado sua convicção, em decisão devidamente
fundamentada. AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no
REsp n. 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe
20/3/2017. IV - Quanto às demais alegações, apoiadas
em violação de dispositivos do Código Civil, verifica-se
que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador a quo que, com lastro no
conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
5
caracterização do dano para fins indenizatórios. [...]
VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp
no 1384524/DF, Relator: Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 19/3/2019) (realces não
originais).
A preliminar de cerceamento do direito de defesa, por suposta
necessidade de esclarecimentos à perícia, tampouco deve ser acolhida.
Isso porque, infere-se dos autos que a lide estava mesmo em
condições de ser julgada, sendo desnecessária a produção de outras provas, além das
constantes nos autos.
Com efeito, houve apresentação de laudo pericial, pedidos de
esclarecimentos da ambas as partes e resposta aos mesmos em laudo retificador (fls.
232/238 e fls. 268/269).
Tais elementos eram suficientes para julgar o feito, sendo
desnecessária a intimação do perito para resposta a um único quesito suplementar
apresentado pela ré, já que sua resposta não alteraria a resolução da demanda, visto
que o laudo pericial e seus esclarecimentos foram conclusivos pela existência de
nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a sequela desenvolvida pelo
autor (fls. 232/238 e fls. 268/269).
E diante da prova acostada, eventual extensão da perícia para
esclarecimentos seria despicienda, não devendo o processo se prolongar
desnecessariamente.
Ademais, como sabido, o Código de Processo Civil adota o
sistema do livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o
destinatário final das provas produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela
necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
6
requerida.
Quanto ao mérito, a r. sentença é correta e deve ser mantida.
A apelante pretende seja afastada a indenização, sob o
argumento de inexistir comprovação do acidente e dos danos causados ao segurado.
Não deve prosperar a pretensão.
O autor instruiu sua petição inicial com cópia do relatório
médico e do boletim de ocorrência, dando conta do acidente sofrido no dia 9/10/2016
(fls. 15/18 e fls. 19/23).
Segundo consta dos documentos, o apelado trafegava pela via
Capitão Eulálio Dorneles, no sentido frigorifico, na referida data quando o pneu
dianteiro da sua moto escorregou em um buraco, causando a fratura do seu tornozelo
(fls. 15/18 e fls. 19/23).
Nota-se que o boletim de ocorrência, embora unilateral, tem o
seu teor em sintonia com as informações insertas na ficha de atendimento médico, o
que aliado ao restante do conjunto probatório se mostra suficiente para demonstrar
que as lesões sofridas pelo autor efetivamente decorreram do acidente de trânsito
descrito na petição inicial, não se cogitando de ausência de pressuposto processual ou
nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade que o acomete.
Ademais, cumpre ressaltar ser prescindível a apresentação do
boletim de ocorrência para comprovar que as lesões tiveram origem no acidente de
veículo, podendo tal circunstância ser comprovada por qualquer meio lícito.
Nesse sentido:
Apelação. Seguro DPVAT. Cobrança. Interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
7
Aplicação do entendimento do STF (RE 631.240 e
AgRg no RE 824.712). Inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Provas da
ocorrência do acidente e do nexo de causalidade com
lesões apresentadas através dos documentos juntados.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Boletim de
ocorrência
que
é
prescindível
como
prova.
Inadimplência do proprietário do veículo em relação
ao prêmio devido. Irrelevância. Aplicabilidade da
Súmula no 257 do STJ. Laudo pericial acolhido. Autor
que deixa de coligir aos autos provas que infirmem as
conclusões
periciais.
Sucumbência
recíproca.
Honorários advocatícios. Sentença mantida. Recursos
improvidos, com observação. (TJ/SP, Apelação no
1003457-81.2018.8.26.0005,
Relator: Des.
Walter
Exner; Órgão Julgador, 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional, julgado em 9/9/2019; Data de Registro:
09/09/2019) (realces não originais).
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REEXAME DA
MATÉRIA SUBMETIDA A ESTA COL. CÂMARA.
EXEGESE DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC/2015
(ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC/1973). SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERESSE DE AGIR VISLUMBRADO. BOLETIM
DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL
À PROPOSITURA DA AÇÃO. [...] O boletim de
ocorrência não consiste em documento essencial à
propositura da ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório. Termo inicial da prescrição que
deve ser computado a partir da ciência inequívoca do
autor acerca de sua incapacidade. Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
8
consolidado
no
Recurso
Repetitivo
no
REsp
1388030/MG do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]Provimento do recurso de apelação mantido.
(TJ/SP, Apelação no 0023871-88.2012.8.26.0309,
Relator: Des. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11/12/2017) (realces não
originais).
APELAÇÃO CÍVEL - Cobrança de seguro obrigatório
DPVAT - Acidente de Trânsito - Morte do segurado -
Ação julgada parcialmente procedente - Recurso da ré
[...] Alegação de ausência de comprovação de nexo
causal entre o acidente e a morte da vítima -
Afastamento - Juntada de boletim de ocorrência que se
torna dispensável se houver nos autos outro meio de
prova idônea comprovando a ocorrência do sinistro -
Laudo de exame de corpo de delito (exame
necroscópico) e certidão de óbito que atestam como
causa morte traumatismo crânio encefálico decorrente
de atropelamento - Nexo casual - Caracterizado -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP,
Apelação no 0001523-36.2013.8.26.0020, Relator: Des.
Sergio Alfieri, 27a Câmara de Direito Privado, julgado
em 7/2/2017) (realces não originais).
E, no caso, no laudo realizado pelo IMESC, o perito também
concluiu que há nexo entre o acidente ocorrido em 9/10/2016 e as sequelas
apresentadas pelo periciando, decorrentes de fratura no tornozelo esquerdo com
repercussão leve na funcionalidade do joelho (fl. 237 e fl. 269).
Ademais, o parecer de análise médica realizado em sede
administrativa pela ré (fls. 64/65) é documento emitido unilateralmente, que carece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
9
de informações para enfraquecer o quanto sopesado no laudo pericial.
Sendo assim, comprovados o acidente e o nexo causal entre este
e a perda parcial incompleta e permanente que acomete o apelado, impunha-se
mesmo reconhecer o seu direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT.
Quanto aos honorários, irretocável também a r. sentença.
É certo que, conforme dispõe o §2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, na hipótese de a sentença impor condenação ao réu, os honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Não obstante, o §8o do mesmo artigo 85 estabelece que: Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No caso, justifica-se a aplicação de referida regra, pois o valor
da condenação é baixo (R$ 410,04) e, mesmo se fixada a verba honorária no
percentual máximo admitido pelo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios resultariam em montante irrisório, insuficiente a remunerar
adequadamente o trabalho desenvolvido pela patrona da autora
Nesse sentido:
DPVAT Acidente de trânsito Indenização devida
Honorários que foram fixados em 10% do valor da
condenação - Valor que é irrisório e comporta
majoração - Elevação da verba honorária, sendo de
rigor a aplicação por equidade no presente caso,
consoante disposto no artigo 85, § 8o, do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
10
sentença
parcialmente
reformada.
Apelação
provida. (TJ/SP,
Apelação
no
1029232-78.2016.8.26.0196,
Relator: Des,
Jayme
Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, julgado
em 22/8/2018) (realces não originais).
DPVAT Ônus da sucumbência Autor que teve seu
pedido
subsidiário
acolhido

Ausência
de
sucumbência recíproca Atribuição integral dos ônus
de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de
despesas processuais e de honorários advocatícios
Honorários advocatícios Fixação por equidade
Percentual sobre valor da condenação que resultaria
em montante irrisório Possiblidade de adoção da
equidade como parâmetro Aplicação do art. 85, § 8o
do Código de Processo Civil Correção monetária
Falta de interesse recursal. Recurso conhecido em
parte e, na parte em que conhecido, provido. (TJ/SP,
Apelação no 1014691-69.2018.8.26.0196, Relator: Des.
Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado,
registrado em 28/4/2020) (realces não originais).
No mais, importa observar que a lei não veda que os honorários
sejam fixados em valor superior ao da condenação e que o montante arbitrado pela r.
sentença (R$ 800,00) mostra-se suficiente e apto a remunerar condignamente o
patrono da ré.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para o valor de
R$ 1.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-81.2017.8.26.0066 -Barretos - Voto: no
11
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora